Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-24.2024.8.26.0359
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. ANIMAIS PRESENTES NA EMPRESA. Ausência de nulidade da sentença, não configurado julgamento extra petita. Elementos dos autos a demonstrar, na realidade, que os animais eram cuidados e protegidos pelo autor, mantidos no estabelecimento por liberalidade dos demais sócios. Desnecessidade de deliberação societária. DATA-BASE DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE. Não há que se decidir

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. ANIMAIS PRESENTES NA EMPRESA. Ausência de nulidade da sentença, não configurado julgamento extra petita. Elementos dos autos a demonstrar, na realidade, que os animais eram cuidados e protegidos pelo autor, mantidos no estabelecimento por liberalidade dos demais sócios. Desnecessidade de deliberação societária. DATA-BASE DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE. Não há que se decidir diante do desfecho da Apelação 1030344-28.2024.8.26.0576, que não reconheceu o exercício de direito de retirada do apelante. Direito do apelante às informações e documentos requeridos na inicial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. .